Tribunal: TJMT
Processo: 1047624-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047624-74.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Contra a liberdade pessoal]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VITOR VERGILIO DA SILVA CORREA - CPF: 093.372.271-00 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CAUA VCTOR PEREIRA DE CAMPOS - CPF: 102.960.271-97 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ADRIANO DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 043.935.941-42 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR EMANUEL BORGES LIMA - CPF: 044.615.222-61 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DANIEL RAMOS DA SILVA SOUZA - CPF: 095.008.351-85 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO BARBOSA RAMOS - CPF: 061.872.821-08 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA VIEIRA DE SOUZA - CPF: 707.038.271-54 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA ALEXANDRE DE SOUZA - CPF: 061.125.171-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. TR
Á
F
I
CO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão que
,
em processo que apura a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico
, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva
.
A decisão fundamentou
a necessidade da custódia cautelar na gravidade concreta da conduta, na organização estrutural da atividade delitiva, na quantidade e diversidade de drogas apreendidas, na vinculação com facção criminosa e nos antecedentes criminais do paciente, indicando risco real à ordem pública e à instrução
criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três
questões e
m discussão: (i)
d
efinir
se a prisão preventiva foi decretada com fundamentação concreta e em consonância com os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; (
ii
)
examinar
a aplicabilidade do princípio da homogeneidade na fase cautelar; e (
iii
)
verificar
a
suficiência de medidas cautelares diversas da prisão para assegurar a regularidade da persecução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, baseada em dados que evidenciem risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

A atuação em contexto de
tráfico de drogas e
a
ssociação para o tráfico
e o
modus operandi
estruturado revelam periculosidade concreta e justificam a segregação cautelar para prevenção da reiteração delitiva.

O princípio da homogeneidade não se aplica quando a pena e o regime inicial ainda são incertos, sendo prematura, na fase
pré
-sentencial, a aferição de eventual desproporcionalidade entre a cautelar e a sanção final.

Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes fundamentos idôneos, sendo incabíveis medidas alternativas insuficientes para neutralizar o
periculum
libertatis
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1.
A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos indicativos de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. A vinculação a organização criminosa e o modus operandi estruturado constituem fundamentos idôneos para a custódia cautelar. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. O princípio da homogeneidade não se aplica quando inexiste definição segura acerca da pena e do regime eventualmente aplicáveis. 5. Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando insuficientes para assegurar os fins da tutela cautelar penal”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 282, § 6o, 312, 313 e 319; Lei no 11.343/2006,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 720.358/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
21.02.2022; STJ,
AgRg
no HC 797.201/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz,
DJe
19.04.2023; STJ,
AgRg
no HC 965.200/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira,
DJe
25.02.2025; STJ, RHC 182.182/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira,
DJe
21.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se
de
habeas corpus
, com pedid
o de liminar, impetrado

em favor de
Vitor

V
ergili
o

da Silva Correa
,
em face de decisão proferida pelo
Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Tangará da Serra
, que
,
nos autos n.o
1004395-40.2025.8.11.0008
, instaurados pa
ra apuração da prática, em tese, dos crimes de
tráfico ilícito de drogas
e
associação para o tráfico

(
a
rt
s
.
33 e 35 da Lei n.o 11.343/2006)
, converteu a prisão em flagrante em preventiva.

A
lega
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, porquanto o decreto preventivo se apoia apenas na gravidade abstrata do delito e na quantidade de droga apreendida, sem indicação concreta de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Invoca o princípio da homogeneidade, bem como as condições pessoais favoráveis do paciente (endereço fixo e residência conhecida), requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

A
liminar foi indeferida
.

A
autoridade apontada como coatora
prestou informações.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, por parecer do
Dr.
Mauro Benedito Pouso Curvo
,
manifestou-se pelo
conhecimento e denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente
ação constitucional.

A controvérsia cinge-se à alegação de ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, à suposta inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, à violação ao princípio da homogeneidade, bem como à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Examinando-se os autos, verifica-se que a decisão impugnada está adequadamente fundamentada, ancorada nos requisitos legais previstos nos
arts
. 312 e 313 do CPP, e amparada em elementos concretos que justificam a manutenção da prisão como medida necessária
para assegurar a ordem pública e
resguardar a regularidade da persecução penal
.

O paciente é investigado pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico (
arts
. 33 e 35 da Lei n.o 11.343/2006), tendo sido preso em flagrante no dia 15 de dezembro de 2025, no contexto de operação policial que apurava a existência de atuação estruturada voltada ao comércio ilícito de entorpecentes no município de Barra do Bugres/MT.

Consta do Auto de Prisão em Flagrante, corroborado pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, que a operação policial teria se desenvolvido em duas etapas. Na primeira, em estabelecimento comercial denominado “Bar da Paty”, foram detidas duas mulheres, apontadas como responsáveis pela venda de entorpecentes no varejo. Na sequência, em residência localizada na Rua Jaracatiá — indicada como possível ponto de apoio logístico da atividade ilícita — foram encontrados o paciente e outros cinco indivíduos, ocasião em que se procederam às demais apreensões descritas nos autos.

No local, apreenderam-se aproximadamente 324 g de maconha, 126 g de pasta base de cocaína fracionadas em 79 porções, 56 g de cocaína, além de balanças de precisão, rádios comunicadores, caderno de anotações, dinheiro e adesivos com os dizeres "Equipe Caos" e "Tropa do Faz a Mente", alusivos à facção criminosa Comando Vermelho.

Tais elementos foram considerados pelo Juízo de origem para a decretação da custódia cautelar, sem prejuízo de ulterior aprofundamento no curso da instrução processual.

A alegação de ausência de fundamentação concreta, portanto, não se sustenta.

A autoridade apontada como coatora não se limitou a invocar a natureza do crime ou a quantidade de droga isoladamente, mas fundamentou a custódia em circunstâncias fáticas específicas e individualizadas, descrevendo o contexto em que se deu a prisão, o
modus operandi
empregado e a participação concreta do paciente na empreitada criminosa.

A decisão destacou elementos que, em juízo preliminar, apontam para a atuação de estrutura organizada voltada ao tráfico de drogas, com divisão de tarefas entre ponto de venda no varejo e núcleo logístico de armazenamento e fracionamento. Nesse contexto, o paciente foi encontrado em residência identificada como núcleo operacional, onde foram apreendidos mais de 500 gramas de substâncias entorpecentes diversas.

A presença de balanças de precisão, rádios comunicadores e caderno de anotações foi valorada como indício de atuação organizada, para além do tráfico ocasional. Somam-se a esses elementos adesivos alusivos à facção criminosa Comando Vermelho, considerados, na decisão, indicativos de possível vinculação a organização criminosa.

A decisão individualizou a conduta atribuída ao paciente, consignando indícios de que ele atuaria no núcleo logístico da organização, responsável pela guarda e fracionamento dos entorpecentes, juntamente com apetrechos e quantidade expressiva de drogas.
Ademais, a autoridade judicial considerou os antecedentes criminais do paciente, que registra condenações por crimes que revelam inclinação à violência, especialmente lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica, praticados nos anos de 2023 e 2024.

Consta ainda que o paciente possui
execução
pena
l
em andament
o, demonstrando que mesmo cumprindo sanção penal anterior voltou a delinquir, o que reforça o risco concreto de reiteração delitiva.

O Superior Tribunal de Justiça é pacífico ao admitir a prisão preventiva como instrumento legítimo e necessário à proteção da ordem pública, especialmente em crimes praticados mediante organização criminosa. Cito, a propósito, o seguinte julgado:

(...) Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, "São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. [...] (
AgRg no HC 720.358/MS
, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5a T.,
DJe
21/02/2022). Por isso, mantém-se a prisão preventiva dos réus. (...) (STJ -
AgRg
no HC: 797201 SP 2023/0011013-9, Relator.: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 17/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/04/2023).

A garantia da ordem pública, invocada como fundamento principal da segregação, não se confunde com gravidade abstrata do delito. Cuida-se de evitar que o agente, em liberdade, volte a praticar infrações penais, especialmente quando demonstrada sua periculosidade concreta.

No caso, a quantidade e variedade das drogas, aliadas ao modus operandi profissionalizado, à vinculação com organização criminosa e aos antecedentes violentos do paciente, evidenciam que sua liberdade representa r
isco real e atual à

ordem pública
.

O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a quantidade, a variedade e a natureza das drogas apreendidas constituem fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, por evidenciarem a gravidade concreta da conduta:

(...)
2. O paciente foi preso em flagrante com 402 porções de crack, totalizando 142,2 gramas, e uma porção de cocaína de 275,3 gramas. A defesa alega constrangimento ilegal pela falta de fundamentação idônea da prisão preventiva, destacando que o paciente possui residência fixa, emprego lícito, é primário e tem bons antecedentes.
(...)
A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da quantidade e variedade de drogas apreendidas, além da periculosidade do agente.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a decretação da prisão preventiva quando há fundamentação idônea.
7.
Medidas cautelares alternativas são insuficientes diante da gravidade concreta do delito.
(...) (STJ -
AgRg
no HC: 965200 SP 2024/0457437-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

A alegação de que o paciente possui endereço fixo
,
por
si
so
,
não possui o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar. Condições pessoais favoráveis, quando presentes, não se sobrepõem aos requisitos legais da prisão preventiva, conforme pacificado na jurisprudência e consignado no Enunciado Orientativo n.o 43 da TCCR.

Os crimes imputados ao paciente cominam penas abstratas elevadas, variando de cinco a quinze anos de reclusão para o tráfico de drogas e de três a dez anos para a associação para o tráfico. Em caso de concurso material, o somatório das reprimendas pode ultrapassar oito anos, admitindo, em tese, a fixação de regime inicial fechado. À vista da quantidade e variedade de drogas apreendidas, do
modus operandi
descrito, dos indícios de vinculação a organização criminosa e dos antecedentes criminais, mostra-se plausível, em juízo prognóstico, a imposição de pena elevada com regime inicial mais gravoso.

A alegação de violação ao princípio da homogeneidade é prematura quando não é possível antever, com segurança, o regime inicial de cumprimento de pena em caso de eventual condenação.

Nesse sentido:

(...) Não há violação ao princípio da homogeneidade. Trata-se de prognóstico que somente será confirmado após conclusão do julgamento. As circunstâncias graves do crime influenciarão a dosimetria da pena e fixação do regime inicial, tornando prematura qualquer análise sobre desproporcionalidade. (...) (TJ-PE - Habeas Corpus Criminal: 00028846120258179480, Relator.: PAULO AUGUSTO DE FREITAS OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/09/2025, Gabinete do Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira 2a TCRC (2)).

Refer
e
nte
à alegada suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, o Enunciado Orientativo no 25 da TCCR reconhece que a expressiva quantidade e/ou variedade de entorpecentes constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, por evidenciar risco à ordem pública.

No caso, o risco à ordem pública resta evidenciado pela quantidade e variedade das drogas apreendidas, pelo
modus operandi
profissionalizado com divisão de tarefas, pela vinculação à organização criminosa evidenciada pelos adesivos da facção Comando Vermelho, pelos antecedentes criminais violentos do paciente, pelo executivo de pena em andamento e pela ineficácia das medidas alternativas.

Quanto à alegada violação ao princípio da presunção de inocência, não se vislumbra qualquer afronta ao ordenamento jurídico. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência, uma vez que possui natureza cautelar e não se confunde com antecipação de pena.

A conveniência da instrução criminal foi mencionada como fundamento
acessório
. Considerada a pluralidade de envolvidos e o contexto descrito, a medida também se justifica para resguardar a colheita da prova, sem prejuízo de reavaliação pelo juízo natural.

Dessa forma, a prisão preventiva do paciente revela-se medida necessária, proporcional e devidamente fundamentada, diante da presença dos requisitos legais e autorizadores, bem como da existência de elementos concretos que evidenciam o
periculum
libertatis
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do
habeas corpus
impetrado em favor de
Vitor
Vergilio
da Silva Correa
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, porquanto a decisão constritiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos reveladores da presença dos requisitos legais autorizadores da medida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026